Tribunal: TJSP
Processo: 1500432-22.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado guardando e tendo em depósito 73,44 gramas de cocaína sob a forma de "crack", 317,15 gramas de cocaína em pó e 246,74 gramas de maconha – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado guardando e tendo em depósito 73,44 gramas de cocaína sob a forma de "crack", 317,15 gramas de cocaína em pó e 246,74 gramas de maconha – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais – Não arrolamento de testemunhas supostamente presentes no local na ocasião dos fatos – Ausência de irregularidade
Não há qualquer irregularidade na circunstância de os policiais não terem arrolado como testemunhas diversas pessoas isentas, supostamente presentes no local na ocasião dos fatos, na medida em que eventuais populares que tenham presenciado a apreensão de entorpecentes acabam normalmente se recusando a fornecer seus dados aos policiais, quer por temerem represálias das pessoas envolvidas, quer por simplesmente não desejarem ter que passar pelos transtornos inerentes à oferta de declarações perante, tanto à autoridade policial, como em Juízo.

Pena – Regime inicial – Tráfico de entorpecentes de maior nocividade – Apreensão de substância estupefaciente em grande quantidade e de natureza mais viciante – Regime fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento dos artigos 33, § 3o e 59, do CP
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do fechado, fato é que este continua sendo o sistema prisional mais adequado para início de cumprimento de pena nas hipóteses de tráfico de maior nocividade.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua sendo estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para ser adotado de regime de pena mais brando, não basta que a privação de liberdade seja inferior a 8 anos, impondo-se que tal sistema seja igualmente adequado à personalidade do sentenciado, bem como à dinâmica e às consequências dos fatos por ele praticados.

Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3o e 59 do CP – Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500432-22.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
RAPHAEL MONTEIRO SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500432-22.2019.8.26.0537 -Voto no
2
Voto n. 23393
Apelação n. 1500432-22.2019.8.26.0537
São Bernardo do
Campo
Apelante: RAPHAEL MONTEIRO SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de entorpecentes Agente flagrado guardando e tendo em
depósito 73,44 gramas de cocaína sob a forma de “crack”, 317,15
gramas de cocaína em pó e 246,74 gramas de maconha

Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais
cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial
não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações
prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são
válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões
devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Tráfico de entorpecentes Materialidade e autoria comprovadas
por depoimentos de policiais Não arrolamento de testemunhas
supostamente presentes no local na ocasião dos fatos Ausência
de irregularidade
Não há qualquer irregularidade na circunstância de os policiais não
terem arrolado como testemunhas diversas pessoas isentas,
supostamente presentes no local na ocasião dos fatos, na medida
em que eventuais populares que tenham presenciado a apreensão
de entorpecentes acabam normalmente se recusando a fornecer
seus dados aos policiais, quer por temerem represálias das pessoas
envolvidas, quer por simplesmente não desejarem ter que passar
pelos transtornos inerentes à oferta de declarações perante, tanto à
autoridade policial, como em Juízo.
Pena
Regime inicial
Tráfico de entorpecentes de maior
nocividade Apreensão de substância estupefaciente em grande
quantidade e de natureza mais viciante Regime fechado para
início do cumprimento de pena Entendimento dos artigos 33, §
3o e 59, do CP
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei
n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena
privativa de liberdade diverso do fechado, fato é que este continua
sendo o sistema prisional mais adequado para início de
cumprimento de pena nas hipóteses de tráfico de maior
nocividade.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua sendo
estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do
CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para
ser adotado de regime de pena mais brando, não basta que a
privação de liberdade seja inferior a 8 anos, impondo-se que tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500432-22.2019.8.26.0537 -Voto no
3
sistema seja igualmente adequado à personalidade do sentenciado,
bem como à dinâmica e às consequências dos fatos por ele
praticados.
Pena Detração Cômputo do tempo de prisão provisória para
fins de determinação do regime inicial de pena privativa de
liberdade Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n.
12.736/12 Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente
o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas
nos arts. 33, § 3o e 59 do CP Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os
requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à
individualização da pena que a promoção não se dê de modo
automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e
superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma
de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de
requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que
a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP
e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei
n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de
regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou
não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do
mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente
regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua
especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza
diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se,
faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos
pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções
Penais, e não o prolator da sentença.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 150/157, prolatada pelo MM.
Juiz Gustavo Kaedei, cujo relatório ora se adota, RAPHAEL MONTEIRO
SILVA foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, às
penas de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e de 555 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos. Foi negado ao acusado o recurso em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500432-22.2019.8.26.0537 -Voto no
4
Consoante consta da exordial acusatória, o ora apelante
teria sido surpreendido guardando e tendo em depósito as seguintes
substâncias estupefacientes, para fins de tráfico: a) 73,44 gramas de
cocaína sob a forma de “crack”, divididos em 30 porções; b) 317,15 gramas
de cocaína em pó, acondicionados em 421 invólucros; e c) 246,74 gramas
de maconha, distribuídos em 146 embalagens.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório colhido para a
condenação. Subsidiariamente, requer a fixação de regime inicial mais
brando, inclusive com fundamento no art. 387, §2o, do CPP.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de tráfico de
entorpecentes foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Segundo restou comprovado, na ocasião, Policiais Civis
estavam em conhecido ponto de venda de entorpecentes, quando
avistaram Raphael sair de sua residência, pegar uma sacola de um
motociclista, e retornar à sua casa.
Suspeitando da conduta, os Policiais, autorizados pela
genitora do réu, ingressaram na residência, e encontraram Raphael fingindo
que dormia, com dinheiro nas mãos. Escondida no quintal, foi encontrada a
sacola recebida pelo acusado, com as diversas porções de entorpecentes
acima mencionadas. Foram apreendidas, ainda, anotações relativas ao
tráfico de substâncias ilícitas.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500432-22.2019.8.26.0537 -Voto no
5
demonstrada pelos autos de fls. 12/13, pelo laudo de constatação de fls.
15/18, pelo exame químico-toxicológico de fls. 73/76 e 90/93, bem como
pelo laudo pericial de fls. 101/105 (relativo às anotações referentes ao
tráfico de entorpecentes).
A prova oral (fls. 146/149 e arquivos digitais) colhida na
instrução criminal, que conta com os depoimentos dos Policiais Civis
responsáveis pela prisão em flagrante e com a confissão do réu (“narrou
que estava guardando as drogas a pedido do traficante, dono do ponto de
venda da região, para, em troca, receber 'crack' para consumo pessoal”
fls. 152), todos nos exatos termos acima narrados, mostrou-se, outrossim,
apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do
agente e sua vinculação à autoria delitiva.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500432-22.2019.8.26.0537 -Voto no
6
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Destaque-se não haver qualquer irregularidade na
circunstância de os Policiais não terem arrolado como testemunhas
diversas pessoas isentas, supostamente presentes no local na ocasião dos
fatos, na medida em que eventuais populares que tenham presenciado a
apreensão de entorpecentes acabam normalmente se recusando a fornecer
seus dados aos policiais, quer por temerem represálias das pessoas
envolvidas, quer por simplesmente não desejarem ter que passar pelos
transtornos inerentes à oferta de declarações perante, tanto à autoridade
policial, como em Juízo.
As
reprimendas,
dosadas
e
fundamentadas
em
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, sequer
questionadas em sede de razões recursais, não comportam reparo.
a) atentando-se ao quanto disposto no art. 42 da Lei n.
11.343/06 e no art. 59 do CP, as penas-base do acusado foram
corretamente fixadas em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa
(o que equivale ao mínimo legal, acrescido de 1/3), sob a seguinte
fundamentação, extraída de fls. 154:
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500432-22.2019.8.26.0537 -Voto no
7
Na primeira fase, a natureza altamente deletéria das drogas
apreendidas, notadamente o "crack" e a cocaína, e a relevante
quantidade das drogas apreendidas (501 invólucros plásticos com
peso líquido de 73,44 gramas de crack, 421 papelotes plásticos
com peso líquido de 317,15 gramas de cocaína e 146 trouxinhas
com peso líquido de 246,74 gramas de maconha) revela maior
potencialidade lesiva ao bem jurídico penalmente tutelado. Nada a
considerar quanto às demais circunstâncias. Assim, considerando
que, de acordo com no art. 42, da Lei 11.343/06, a natureza da
droga é circunstância preponderante na primeira fase da
dosimetria, fixo a pena-base em 1/3 (um terço) acima do patamar
mínimo legal, totalizando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.
b)
na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias
agravantes, as reprimendas foram atenuadas de 1/6, em virtude da
confissão espontânea do agente, resultando em 05 anos, 06 meses e 20
dias de reclusão e 555 dias-multa.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, inaplicáveis
causas de aumento ou de diminuição, as reprimendas restam assim
finalizadas. Ressalte-se que não era mesmo caso de aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343, eis que, como bem ponderado na
r. sentença, a fls. 154/155:
[...] considerando a grande quantidade de entorpecentes
apreendida com o réu (501 invólucros plásticos com peso líquido
de 73,44 gramas de crack, 421 papelotes plásticos com peso
líquido de 317,15 gramas de cocaína e 146 trouxinhas de
maconha com peso líquido de 246,74 gramas), que ainda estava
na posse de diversas anotações contábeis do tráfico, e que foi
flagrado recebendo os entorpecentes de um outro agente em uma
moto, que seria, nas palavras do próprio réu, o dono do ponto de
venda de drogas da região, tudo a indicar que se dedica com
regularidade a atividades criminosas, e que o faz de forma
associada ao crime organizado, deixo de reconhecer a causa de
diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06,
tornando definitiva a pena intermediária fixada em 05 (cinco)
anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 555
(quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500432-22.2019.8.26.0537 -Voto no
8
Como bem mencionou o órgão ministerial, é evidente a ligação do
sentenciado com o crime organizado, uma vez que os líderes da
organização não confiariam tamanha quantidade de drogas com
um indivíduo desconhecido, viciado em 'crack'.
Observa-se, ademais, que não se trata de violação ao princípio do
non bis in idem, mas de utilização da mesma regra em momentos
distintos e com finalidades diferentes. Com efeito, na primeira
etapa da dosimetria, os critérios do art. 59 do Código Penal e do
art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 servem para fundamentar a pena-
base, enquanto no último momento do sistema trifásico, os
mesmos parâmetros serão utilizados para se estabelecer a
aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei
Antitóxicos.
Acertada, ainda, a escolha do regime fechado, não se
cogitando de fixação de regime inicial mais brando, como pretendido pela
Defesa.
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o, §
1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena
privativa de liberdade diverso do fechado, fato é que este continua sendo o
sistema prisional mais adequado para início de cumprimento de pena nas
hipóteses de tráfico de maior nocividade, como o aqui tratado.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua
sendo estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP,
ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para ser adotado
de regime de pena mais brando, não basta que a privação de liberdade seja
inferior a 8 anos, impondo-se que tal sistema seja igualmente adequado à
personalidade do sentenciado, bem como à dinâmica e às consequências
dos fatos por ele praticados.
Com
relação
à
pretendida
detração
penal,
o
merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para
sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a
promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação
desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500432-22.2019.8.26.0537 -Voto no
9
reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de
requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a
ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP.
Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não
revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda
considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições
subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais,
necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua
especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa.
Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário
que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa,
que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de RAPHAEL MONTEIRO SILVA, restando, pois,
mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator